Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-40.2019.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002698-40.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), WALMIR RENAU ADELINO - CPF: 023.384.711-13 (APELADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Juína
contra a sentença (Id. 98777562) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a petição inicial de execução é apta, pois há causa de pedir, pedido e valor da causa, bem como a CDA (certidão de dívida ativa) pela apresentada em anexo a esta petição cumpre fielmente os incisos do § 5o do artigo 2o da Lei 6.830/80
”.

Assevera que “
foi identificada divergência no valor da causa, o que, a teor do artigo 292, § 2o do CPC (Código de Processo Civil) deve ser corrigido de ofício pelo juízo
”.

Afiança que “
se a Fazenda Pública estava cobrando valor maior que o constante na CDA (certidão de dívida ativa), isto é questão de mérito, não acobertada pelo artigo 321 do CPC (Código de Processo Civil) que versa a respeito de defeitos ou irregularidades da petição inicial que pode dificultar o julgamento, mas sim matéria de defesa mérito do devedor via Embargos – artigo 16 da Lei 6.830/80 c/c artigo 913, III do CPC (Código de Processo Civil) – ou até exceção de pré-executividade
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

[...] Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa municipal referente à(s) CDA(s) descrita(s) na exordial.

Conforme preceitua o art. 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. O art. 321, também do NCPC dispõe que, verificando o Juiz o não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser determinado ao autor que emende a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, considerando que os dados indicados CDA estão divergentes daqueles indicados na exordial, foi determinada a intimação do exequente para promover as devidas regularizações, porém, mesmo devidamente intimado para cumprimento da ordem, até a presente data tal providência não foi atendida.

Assim, considerando a inércia da parte exequente em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 6.830/80. [...]
(Id. 98777562).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.347,92: mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 1396/2018, Id. 98777559), em que a inicial foi protocolada em 18 de dezembro de 2019 (Id. 98777558).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante a emendar a inicial, no prazo de quinze (15) dias:

[...] Considerando que os dados indicados CDA anexa ao Id. 2759737 não correspondem àqueles indicados na exordial, intime-se o exequente para promover as adequações necessárias, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...]. (Id. 98777561).

No entanto, na data de 12 de fevereiro de 2020 (consulta ao andamento processual dos autos do Processo Judicial Eletrônico no 1006394-31.2022.8.11.0041, Primeira Instância), certificou-se o decurso de prazo sem manifestação, que no caso, se fazia obrigatória.

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LIGADA À ICMS – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1021799-49.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93696/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 8 de agosto de 2016).

Dessa forma, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id. 98777562).

[...] 1.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] -
Verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos previstos na legislação processual, deve oportunizar à parte autora a correção do vício, por aplicação do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
.

-
O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único desse dispositivo normativo
. (TJ/MG, Nona Câmara Cível, apelação 1.0116.14.003468-1/001, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 4 de julho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
1.

A petição inicial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que é o caso dos autos.

2. No caso em análise foi oportunizado ao autor emenda à inicial para sanar o vício presente nesta peça processual. Contudo, como a parte demandante permaneceu inerte, resultando no indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Inteligência do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/RS, Quinta Câmara Cível, apelação 70067366252, relator Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 21 de março de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022